Tribunal: TJDFT
Processo: 0747263-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747263-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA MARIA DO NASCIMENTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo (ID 77790995) interposto pelo DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF em face de decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0710976-28.2025.8.07.0018 ajuizada por REGINA MARIA DO NASCIMENTO, rejeitou a impugnação apresentada pelas partes agravantes. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 250143036- na origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por particular em desfavor da Fazenda Pública em decorrência da ação coletiva no 0704860- 45.2021.8.07.0018, buscando o recebimento de R$ 20.791,14 (vinte mil setecentos e noventa e um reais e quatorze centavos), já incluindo os honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento de sentença. Custas recolhidas no valor de R$ 182,24 (cento e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), ID 246461278. O Distrito Federal apresentou impugnação de ID 247522432, requerendo a suspensão do feito, em observância ao Tema 1169 do STJ. Afastou o índice de correção monetária utilizado, alegou que os cálculos para restituir a contribuição social sobre o GPS devem ser iniciados em 25/02/2014 e informou que o IPREV parou de efetuar os descontos de contribuição social sobre GPS em maio de 2023 para servidores ativos, e em julho de 2023 para os aposentados. Sustenta que o montante apurado é superior ao cálculo do Autor em R$ 5.236,71. A parte autora apresentou réplica à impugnação ao ID 249819544. É o simples relatório. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal e IPREV/DF em 23/07/2021. A sentença coletiva proferida condenou o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspensão dos descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Nessa segunda parte da condenação, obrigação de ressarcir, houve fixação da responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL Diante da natureza tributária, foi determinada que a correção monetária dar-se-ia pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Em grau de apelação os recursos foram conhecidos, preliminares rejeitadas e dado parcial provimento aos apelos dos réus e provimento ao apelo do autor para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.” Assim, observa-se que na apelação, dentre outras questões, foi decidido sobre a atualização do débito pela SELIC e, na ocasião, o Eg. Tribunal de Justiça assentou expressamente que a verba tratada nos autos possuía natureza previdenciária, razão pela qual foi determinada a incidência do INPC como índice de correção, com posterior incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. O título judicial exequendo transitou em julgado no dia 08 de maio de 2023, não havendo dúvida em relação aos índices de correção monetária. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DO JULGADO Como fixado no título foi reconhecido que não deve haver cobrança de contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, de 25/02/2014 até abril de 2023, considerando que em maio, o Distrito Federal informou em sua impugnação que deixou de descontar esse valor para a servidora que está em atividade. A parte autora não se insurge quanto a esse ponto, em sua manifestação após a impugnação, sendo, portanto, ponto incontroverso. Assim, a contadoria deverá atualizar os valores trazidos pela parte autora na planilha de ID 245924017 porque são incontroversos, todavia incluindo apenas os meses o período de fevereiro de 2014 a abril de 2023. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 DO STJ Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo quanto seu alcance objetivo (os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. ÍNDICES DE CORREÇÃO A SEREM APLICADOS Em sede de apelação, dentre outras questões, foi decidido sobre a atualização do débito pela SELIC e, na ocasião, o Eg. Tribunal de Justiça assentou expressamente que a verba tratada nos autos possuía natureza previdenciária, razão pela qual foi determinada a incidência do INPC como índice de correção, com posterior incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Ficou fixado, ainda, no mencionado acórdão, a necessidade de observância das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que fixaram o INPC para atualização de dívidas previdenciárias. Além desses temas fixados na sentença é impositivo o decidido no Tema Repetitivo 1170 do Superior Tribunal de Justiça bem como o fixado na Emenda Constitucional 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019, de forma que, para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: INPC; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: INPC; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: INPC; e d) a partir de 09 DE dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA Em relação ao termo inicial dos juros de mora, observa-se que embora não tenha sido fixada data expressa no acórdão, deve incidir a partir da citação válida, dado o caráter alimentar da dívida e a natureza previdenciária da referida verba, conforme disposto no enunciado de súmula no 204 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Portando, deverá ser observado para apuração do débito o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da citação. A partir de 09 de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Esclareço desde já que nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. DISPOSIÇÕES FINAIS Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, considerando os parâmetros acima definidos Após, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes.” As partes agravantes sustentam em suas razões recursais (ID 77790995), em síntese, que a decisão agravada deve ser anulada, com a consequente suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1169/STJ, afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento conjunto dos Recursos Especiais nos 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, em 18.10.2022. Argumentam que a questão submetida ao rito dos repetitivos, referente à necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva genérica, é idêntica à controvérsia discutida nos autos. Aduzem que o título executivo judicial possui natureza genérica, uma vez que a sentença coletiva não fixou os critérios de correção do indébito, exigindo, portanto, prévia liquidação antes da execução individual. Ressaltam que o acórdão proferido na ação coletiva não determinou a aplicação imediata e integral da Taxa SELIC para atualização do indébito. Asseveram que o referido título judicial expressamente determinou a observância das teses fixadas pelo STF e STJ em recursos repetitivos, em especial o Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), o qual condiciona o uso da SELIC à previsão na legislação da entidade tributante. Defendem que o índice de correção aplicável ao débito exequendo deve ser o INPC até 14.02.2017, data em que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 2o da LC Distrital no 435/2001, passando-se, a partir de então, à incidência da Taxa SELIC, nos termos das alterações introduzidas pela LC Distrital no 943/2018. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o fundamento de que há risco de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de expedição e pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) enquanto pendente a definição dos índices de correção aplicáveis, o que poderia gerar prejuízo irreversível aos cofres públicos. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e o provimento do recurso, para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1169/STJ; ou, subsidiariamente, a reforma da decisão, fixando os critérios de atualização do débito exequendo conforme as razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até 14.02.2017 e, a partir de então, da Taxa SELIC, conforme demonstrativo de cálculo anexado. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. O Distrito Federal e o IPREV se insurgem contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a preliminar de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como reconheceu a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o fundamento de que há risco de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de expedição e pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) enquanto pendente a definição dos índices de correção aplicáveis, o que poderia gerar prejuízo irreversível aos cofres públicos. Na hipótese, não se verifica qualquer risco iminente de prejuízo irreversível ao erário, conforme alegado pelas partes agravantes, pois a continuidade do cumprimento de sentença não implica, de imediato, a liberação dos valores em favor do credor, assegurando-se que eventuais desdobramentos processuais possam ser considerados antes da efetivação do pagamento. Portanto, as partes agravantes não apresentaram elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, lhes trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital